Tribunal: TJDFT
Processo: 0734164-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INDEVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário.
2. Nos termos do art. 275 do Código Civil, “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”.
3. “O instituto do chamamento ao processo tem aplicação restrita ao processo de conhecimento, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário que assumir o ônus integral da obrigação, cobrar dos demais coobrigados”. Assim, “uma vez que o agrava(da) já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo”. (Acórdão 1346088, 07056005720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.